Tribunal: TJBA
Processo: 0502055-09.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502055-09.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDETE SOUZA DEL REI GALO

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

APELADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. MATÉRIA DE DIREITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO EM PATARMAR SUPERIOR A 1% AO MÊS. TAXA CONTRATUAL INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR EQUILIBRADO COM BASE NA DURAÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502055-09.2015.8.05.0103
, em que figuram como apelante VALDETE SOUZA DEL REI GALO e como apelada BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, _____ de ______________________ de 2024.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora